Tribunal: STF
Processo: HD 118
Classe: HD
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas data. Ato coator imputado ao Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. Autoridade que não está inserida no rol taxativo veiculado no art. 102, I, “d”, da Magna Carta. Competência declinada, com base nos arts. 105, I, “b”, da Lei Maior, 20, I, “b”, da Lei nº 9.507/1997, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas data impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, autoridade que, de acordo com a inicial, seria a responsável pelo fornecimento de informações de interesse particular do impetrante, Luiz Felipe de Oliveira Teixeira, constantes de dossiê elaborado pela Subsecretaria de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a respeito de integrantes de movimento antifacista.
    Nesse contexto, e sob invocação do art. 5º, LXXVII, “a”, da Lei Maior, bem como dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.507/1997, o impetrante requer a concessão de ordem que imponha à autoridade impetrada o fornecimento das informações pleiteadas. Cita precedentes.
    É o relatório.
    Decido.
    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
    Instrumentalizando verdadeira garantia institucional do direito de acesso à informação, o art. 5º, LXXII, “a”, da Constituição da República dispõe que o habeas data será concedido para “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Tal preceito constitucional, aliás, é reproduzido pelo art. 7º, I, da Lei nº 9.507/1997, diploma que disciplina o rito processual do habeas data. Na expressa dicção do art. 5º, LXXVII, da Lei Maior e do art. 21 da Lei nº 9.507/1997, ainda, a ação de habeas data é gratuita.
    Feita essa breve digressão, observo que o presente habeas data foi impetrado contra ato imputado a Ministro de Estado.
    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. A propósito do caráter taxativo do rol de competências constitucionais originárias desta Casa, destaco as ementas dos seguintes precedentes:
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 14566 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015) 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 31987 AgR, Relator(a): de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)
    A competência constitucional desta Suprema Corte para conhecer de habeas data é firmada em razão da autoridade apontada como coatora. Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta, não constam atos praticados por Ministro de Estado.
    Por outro lado, nos termos do art. 105, I, “b”, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”.
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC, 20, I, “b”, da Lei nº 9.507/1997, 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente habeas data, determinando a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora